Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Ação revisional de cláusula de contrato de consórcio para declarar a nulidade da cláusula penal, da cobrança de taxa de administração sobre todo o crédito e para revisar a cláusula de devolução de parcelas. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que declarou a nulidade da cláusula penal estipulada no item 10.4, revisou a base de cálculo da taxa de administração para limitar às parcelas pagas e determinou a incidência de correção monetária a contar do vencimento de cada parcela paga e de juros de 1% ao mês após o 30o dia do encerramento do grupo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) Brasília é competente para a análise do pedido (ii) é admitida a cláusula penal sem a comprovação de prejuízo; (ii) se o contrato deve ser mantido em todos os seus termos com a incidência de todas as cláusulas pactuadas; (iii) deve ser observado o INCC; (iv) se deve ser aplicado o princípio da causalidade na distribuição do ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. No caso concreto, não está caracterizada a escolha aleatória de foro nem o abuso de direito alegado, pois o consumidor contratou em uma cidade, mudou para outra cidade, mas ajuizou a ação na sede da ré por facilitar seu acesso à justiça, razão pela qual rejeito a preliminar de competência.
4. Apesar da previsão constante do art. 30 da Lei 11.795/2008 sobre a possibilidade de estipulação de cláusula penal, não se pode olvidar que o art. 53, § 2o, do CDC, prevê que a sua incidência está vinculada ao prejuízo ao grupo, o qual deverá ser comprovado. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. A sentença não alterou o índice de correção monetária pactuado que é vinculado ao imóvel (INCC).
6. O consórcio deu causa ao ajuizamento da ação em que houve o reconhecimento de nulidade de cláusula, com a revisão parcial de seus termos.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação não provida.
Tese de julgamento: “A incidência de cláusula penal no contrato de consórcio depende da demonstração de prejuízo efetivo ao grupo, conforme precedentes do c. STJ.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 175, 313, 314, 421 e 422.CPC, art. 53, inc. II, alínea “a”; 63, § 5o. CDC, art. 53, § 2o. Lei n. 11.795/2008, art. 10, § 5o e 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024; AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023; AgInt no AREsp n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023. TJDFT, Acórdão 2040345, 0728483-87.2024.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025; Acórdão 1986221, 0732430-80.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025; Acórdão 1772142, 0727850-47.2022.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2023.